Tribunal: TJDFT
Processo: 0729827-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0729827-63.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL, SOCIETE AIR FRANCE RECORRIDO: MARCOS FELIPE ARAGAO MORAES, MARIA BERNADETE ALVES ARAGAO DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, manifestem-se as partes (recorrente e recorrida), no prazo comum de dez dias, acerca da alegação de nulidade ora formulada pela AMERICANAS SA, nos seguintes termos: "[...] Conforme verifica-se nos autos, consta como requerida a AMERICANAS S.A. Ocorre que, em verdade a requerida correta é a SV VIAGENS LTDA, haja vista que houve modificação nominal. Cabe destacar que, esta peticionante protocolou a contestação, requerendo a retificação do polo passivo, no entanto, por um erro sistêmico ela não foi disponibilizada nos autos, conforme comprovante de protocolo anexo. Desta feita, torna-se necessária a nulidade de todos os atos realizados. Assim, vem a presença de V. Exa., CHAMAR O FEITO À ORDEM, pugnando para que seja retificado o polo passivo passando a constar a SV VIAGENS LTDA, bem como seja juntada a contestação (anexa) nos autos e consequentemente sejam anulados todos os atos realizados, visto o prejuízo causado à requerida [..]" Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito